Tribunal: TJES
Processo: 5003765-55.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003765-55.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: NATHALIA ARRUDA SCANDIAN

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO TENTADO
.
CERCEAMENTO DE DEFESA
.
AUSÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO
.
INOCORRÊNCIA
.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
.

TERCEIRA VIA RECURSAL.
PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

1. A Revisão Criminal não se presta ao reexame de provas já exaustivamente apreciadas pelo Juízo de 1º grau e por este egrégio Tribunal de Justiça em sede recursal. Precedentes do c. STJ.

2. A revisionante pretende utilizar a presente revisão criminal como uma terceira via recursal, o que não é admitido, ressaltando-se que inexiste, no caso em análise, qualquer contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos, tampouco circunstâncias novas que admitam a modificação das decisões anteriormente proferidas.

3. Inexistindo erro técnico, teratologia ou evidente injustiça capaz de determinar a alteração da decisão combatida ou da dosimetria realizada em primeiro grau de jurisdição, não há ajuste a ser feito.

4. Revisão criminal improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Impedido ou Suspeito
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5003765-55.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: NATHALIA ARRUDA SCANDIAN
(AC)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) REQUERENTE: LUIZ FELIPPE WANDEKOEKEN AMORIM - ES30570, CLAUDIA MARIA WANDEKOEKEN - ES6375-A, WANDER LUIS WANDEKOEKEN - ES8203-A, ANA CAROLLINA WANDEKOEKEN AMORIM - ES39517
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
NATHALIA ARRUDA SCANDIAN
, fundada no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão transitado em julgado nos autos da Apelação Criminal nº 0000848-62.2013.8.08.0024, de relatoria do e. Des. Pedro Valls Feu Rosa, que, à unanimidade, manteve sua condenação pela prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, § 4º, inc. I, c/c art. 14, inc. II, do CP).

A defesa da requerente postula, em síntese, a absolvição, sob o argumento de ausência de prova para sustentar o decreto condenatório.

Alega que a ré não foi ouvida na fase judicial, acarretando o cerceamento de defesa e que a sentença condenatória sustentou-se, tão somente, nas provas produzidas na fase inquisitorial, o que não é admitido, bem como que a hipótese se trata de crime impossível, em razão da vigilância exercida sobre a ré.

O v. Acórdão combatido restou ementado nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA - MONITORAMENTO POR FUNCIONÁRIO DO ESTABELECIMENTO. CRIME IMPOSSÍVEL. - NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1 - Com pode ser contatado foi determinado a intimação da acusada para que em face a suposta desídia de seu patrono indicasse novo profissional para acompanhar o feito ou que requeresse a assistência da defensoria pública. Todavia mudou de endereço sem informar ao juízo, como visto na ata de audiência admonitória (fl 124). No mérito a apelante alega que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, haja vista, a impossibilidade de subtração pela condição de vigilância constante crime impossível. há nos autos acervo probatório vasto como os depoimentos das testemunhas, do auto de prisão em flagrante (fls. 03/10), auto de apreensão (fl.12 e laudo pericial (fls. 99/14). Dentro desta orientação, vejamos consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp n. 1.385.621/MG, consolidou o entendimento no sentido de que a existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial. Tal entendimento foi cristalizado no enunciado n. 567 da Súmula desta Corte.(HC 529.032/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020.Recurso improvido. (
TJES
, Classe: Apelação Criminal, 024130008055, Relator:
PEDRO VALLS FEU ROSA
, Primeira Câmara Criminal, DJ
04/12/2020
).

Não obstante os judiciosos argumentos lançados pela defesa da revisionante, verifico que as questões ora apresentadas, já foram exaustivamente debatidas quando da prolação da sentença, bem como quando do julgamento do recurso de apelação interposto pela requerente.

Na sentença de id. 7799122, o Magistrado de primeiro grau esclareceu que na audiência de instrução e julgamento (fls. 124/125) foi oferecida e aceita pela ora revisionante, a suspensão condicional do processo.

Não obstante, a ré deixou de cumprir as condições que lhe foram impostas, razão pela qual a suspensão condicional do processo foi revogada e determinada a inclusão do processo em pauta de audiência (fls. 134/135).

Afirmou, ainda, que na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas 02 (duas) testemunhas, que lograram êxito em demonstrar a autoria delitiva, uma vez que seus relatos iam ao encontro das demais provas produzidas nos autos.

No inteiro teor do v. Acórdão de id. 7799123, ao
apreciar a alegação de cerceamento de defesa
, o em. Relator, Des. Pedro Valls Feu Rosa, esclareceu que a acusada, descumprindo condição imposta no SURSIS,
mudou de endereço,

sem comunicar o Juízo
(fls. 156/158), o que obstaculizou a intimação pessoal para comparecimento na audiência,
tornando-a revel
.

Verifica-se, portanto, que a ora revisionante deu causa à impossibilidade de ser ouvida em audiência de instrução e julgamento, não podendo utilizar-se desse argumento para, agora, querer desconstituir a coisa julgada.

Com relação ao argumento de que a condenação se deu somente levando em conta as provas produzidas na esfera inquisitiva
, vejo que esse não prospera.

Digo isso, porque tanto na sentença (id. 7799122) como no v. Acórdão de id. 7799123, os julgadores sustentaram a condenação da acusada nos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência,
colhidos sob o crivo do contraditório, na audiência de instrução e julgamento
(fls. 153/154).

Em ambas as oportunidades, inclusive, restou ressaltado que tais depoimentos estavam em consonância com as demais provas produzidas nos autos, inclusive, com as declarações da própria ré na fase administrativa, que confessou a prática do delito.

Inexiste, portanto, qualquer ilegalidade a ser reconhecida.

Quanto a alegação de crime impossível
, ao analisar a tese defensiva quando do julgamento do apelo, o em. Relator destacou que a vigilância por monitoramento eletrônico ou por segurança privada, embora dificulte a prática delitiva, não o torna impossível.

Ademais, na hipótese dos autos, a ré só não conseguiu consumar o furto na loja ZARA, porque a atendente estranhou a demora no provador e quando a acusada saiu, verificou que vários sensores de alarme estavam jogados no local.

Verifica-se, portanto, que a revisionante pretende utilizar a presente revisão criminal como uma terceira via recursal, o que não é admitido, ressaltando-se que inexiste, no caso em análise, qualquer contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos, tampouco circunstâncias novas que admitam a modificação das decisões anteriormente proferidas.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no REsp n. 2.039.162/PR,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, DJe de
14/9/2023
).

Desse modo,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, pela improcedência do pedido.